Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704684-16.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: JENIS CLEIBER BRAGANCA D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a alegação de que o "recurso tem caráter meramente protelatório" formulada em contrarrazões (f. 2 – ID 16773341). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora